Tribunal: TJSP
Processo: 1016303-02.2015.8.26.0405
Classe: Embargos / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do julgamento do recurso de apelação. Oposição ao julgamento virtual. Recurso que, porém, foi apreciado em sessão telepresencial, que não se confunde com o julgamento virtual. Sessão realizada mediante videoconferência, na qual é oportunizada a realização de sustentação oral pelas partes. Nulidade afastada. Alegação de omissão. Vícios não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do julgamento do recurso de apelação. Oposição ao julgamento virtual. Recurso que, porém, foi apreciado em sessão telepresencial, que não se confunde com o julgamento virtual. Sessão realizada mediante videoconferência, na qual é oportunizada a realização de sustentação oral pelas partes. Nulidade afastada. Alegação de omissão. Vícios não identificados. Caráter infringente. Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição. Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050504
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1016303-02.2015.8.26.0405/50000, da Comarca de Cajamar, em que é embargante
MARIA SENHORINHA RAFAEL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1016303-02.2015.8.26.0405/50000 - Voto no 3290
2/6
amb
Embargos de Declaração no 1016303-02.2015.8.26.0405/50000
Embargante: Maria Senhorinha Rafael de Oliveira
Embargado: Banco Bradesco - S/A
Comarca: Cajamar - 2a Vara Judicial
Juiz de Direito: Ricardo Venturini Brosco
Número de origem: 1016303-02.2015.8.26.0405
VOTO No 3290
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do
julgamento do recurso de apelação. Oposição ao julgamento
virtual. Recurso que, porém, foi apreciado em sessão
telepresencial, que não se confunde com o julgamento virtual.
Sessão
realizada
mediante
videoconferência,
na
qual
é
oportunizada a realização de sustentação oral pelas partes.
Nulidade afastada. Alegação de omissão. Vícios não identificados.
Caráter infringente. Ausentes os pressupostos autorizadores de sua
interposição. Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. Embargos de declaração rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria
Senhorinha Rafael de Oliveira contra acórdão (fls. 312/332) que, nos autos de ação de
declaratória de adimplemento substancial cumulada com pedido de pagamento de quantia
ajuizada em face de Banco Bradesco S/A, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela instituição financeira para julgar improcedente a ação.
Alega, em síntese, que, a despeito de regular oposição, o recurso foi
julgado virtualmente em 01 de julho de 2020, o que inviabilizou a apresentação de
memoriais e realização de sustentação oral. Assim, de acordo com a embargante deve ser
reconhecida a nulidade do julgamento, realizando-se outro em seu lugar, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1016303-02.2015.8.26.0405/50000 - Voto no 3290
3/6
amb
observância das formalidades legais. Afirma, ainda, que o acórdão é omisso ao não
fundamentar a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso, além de não
ter apreciado devidamente a alegação relativa à restituição da diferença entre o montante
devido e o valor do imóvel.
O embargado se manifestou as fls. 10/12.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração não comportam acolhida.
Inicialmente, é de se destacar que, ao contrário do alegado, o
recurso de apelação não apreciado em julgamento virtual, mas através de sessão
telepresencial realizada em 01.07.2020.
No julgamento virtual, é bom que se esclareça, através do sistema
deste E. Tribunal de Justiça, o relator disponibiliza seu voto aos demais julgadores, abrindo-
se a votação do recurso. Findo o procedimento é disponibilizado o acordão, que
consubstancia aquilo que restou decidido pela turma julgadora, correspondente ao voto
vencedor.
Por outro lado, no julgamento telepresencial
instituído pelo
provimento CSM n° 2555/2020 em razão da pandemia da COVID-19, de forma a
possibilitar a regular prestação da atividade jurisdicional, observando-se os protocolos
sanitários de distanciamento social há realização de sessão de julgamento através de
videoconferência, da qual as partes são previamente intimadas, facultando-se a elas a
realização de sustentação oral mediante requerimento oportuno.
No presente caso, nota-se que pauta de julgamento da sessão da 29a
Câmara de Direito Privado a se realizar em 01.07.2020 foi disponibilizada no diário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1016303-02.2015.8.26.0405/50000 - Voto no 3290
4/6
amb
justiça eletrônico em 22.06.2020, páginas 1741/1745, com respectiva informação acerca do
procedimento para realização de sustentação oral:
Seção de processamento do(a) 29a Câmara de Direito Privado - MODALIDADE
TELEPRESENCIAL ORDEM DO DIA PARA OS JULGAMENTOS EM SESSÃO
ORDINÁRIA DA(O) 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A REALIZAR-SE
EM 1o DE JULHO DE 2020 (QUARTA-FEIRA), NA MODALIDADE
TELEPRESENCIAL, COM INÍCIO ÀS 14:00 HORAS. NOTA: EVENTUAIS
PROCESSOS ADIADOS E SOBRAS SERÃO INCLUÍDOS NA PAUTA DA
SESSÃO SUBSEQUENTE, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA INTIMAÇÃO.
EVENTUAIS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PRÉVIA PARA SUSTENTAÇÃO
ORAL PODERÃO SER FEITOS APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DA PAUTA NO
DJE, MEDIANTE REQUERIMENTO A SER ENDEREÇADO PARA O E-MAIL
SJ3.3.3.1@TJSP.JUS.BR, PREFERENCIALMENTE COM 72 HORAS DE
ANTECEDÊNCIA AO INÍCIO DA SESSÃO, ATÉ ÀS 18:00 HORAS DA
SEGUNDA-FEIRA, 29/06/2020, OBSERVADO O LIMITE DE 24 HORAS QUE
A ANTECEDEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
RESOLUÇÃO No 314 DO CNJ, CONTENDO AS INFORMAÇÕES BÁSICAS DO
PROCESSO (NÚMERO DO FEITO, ÓRGÃO JULGADOR, NÚMERO DA
PAUTA, PARTE REPRESENTADA E NOME E ENDEREÇO DE E-MAIL DO
ADVOGADO QUE IRÁ SUSTENTAR ORALMENTE, SENDO QUE PODERÁ
SUSTENTAR ORALMENTE SOMENTE O ADVOGADO QUE TIVER
PROCURAÇÃO NOS AUTOS E QUE TIVER SIDO EXPRESSAMENTE
INDICADO PARA SUSTENTAR, NA INSCRIÇÃO FEITA COM TAL
FINALIDADE). MEMORIAIS PODERÃO SER ENCAMINHADOS PARA OS E-
MAILS INSTITUCIONAIS DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES,
DISPONÍVEIS
PARA
CONSULTA
NO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO:
HTTP://WWW.TJSP.JUS.BR/CANAISCOMUNICACAO/EMAILSINSTITUCION
AIS.
(...)
33 - 1016303-02.2015.8.26.0405 - Processo Digital. Petições para juntada
devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do
artigo 7o da Res. 551/2011 - Apelação Cível - Cajamar - Relator Francisco
Carlos Inouye Shintate - Apelante: Banco Bradesco - S/A - Apelada: Maria
Senhorinha Rafael de Oliveira (Justiça Gratuita) - Advogada: Rosangela da
Rosa Corrêa (OAB: 205961/SP) (Fls: 88) - Advogado: Sergio Quintela de
Miranda (OAB: 78826/SP) (Fls: 22) - Advogada: Natalia Amanda Aviz Martinez
(OAB: 376829/SP). (página 1744).
Inexistente, portanto, a alegada nulidade de julgamento.
Não se verifica, ademais, a omissão apontada no recurso. Pretende
a embargante, em verdade, a rediscussão de decisão contrária às suas expectativas,
descompassada dos pressupostos autorizadores para excepcional manejo desta via
integrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1016303-02.2015.8.26.0405/50000 - Voto no 3290
5/6
amb
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu
que:
“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas
obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido” (EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Com efeito, consignou o acórdão em questão que, conforme
orientação jurisprudencial pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça, “não se aplica a
teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária porque a norma
sancionatória da inadimplência impõe a perda da propriedade do bem dado em garantia”.
Reconheceu-se, ademais, que “após o segundo leilão frustrado
incidiu a norma jurídica construída a partir do enunciado do artigo 27, §5o, da Lei no
9.514/1997, em cujo consequente se estabeleceu uma relação jurídica em que o credor
fiduciário tem consolidada a propriedade do imóvel em suas mãos, com a extinção da
relação obrigacional. Assim, a dívida se extinguiu, a propriedade definitiva do bem passou
a ser do credor, sem que haja qualquer valor a ser restituído ao devedor”
Nota-se que as questões levantadas nos presentes embargos foram
devidamente analisadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Conclui-se,
assim, que a embargante evidentemente busca a rediscussão do tema, com efeito
modificativo, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter
infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor.
Vale lembrar a lição do Ministro Raul Araújo, quando do
julgamento do EDcl no AgRG nos EAREsp no 433.096/RJ, julgado em 07.12.2016:
“... Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022),
sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não
concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o
conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1016303-02.2015.8.26.0405/50000 - Voto no 3290
6/6
amb
mas de inconformismo da parte com o julgamento”.
Não havendo, pois, na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas, mero inconformismo por parte da embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator